Tribunal: TJMT
Processo: 1020121-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020121-20.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A
AGRAVADA: CLOTILDES JOSÉ ROMÃO
Vistos etc.
Diante da Certidão de Id 116806975, foi determinada a intimação da parte agravante para se manifestar no feito (Id 116981471), sobrevindo requerimento da mesma visando à citação da parte adversa pelo Oficial de Justiça (Id 118772951).
A saber, frustrada a citação por Correio, a legislação exige a efetivação do ato por meio de Oficial de Justiça, conforme prevê o art. 249 do CPC/15.
Assim é que defiro o pedido para que intimação da parte agravada seja realizada por Oficial de Justiça, conforme endereço declinada na exordial.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora